Tribunal: TJDFT
Processo: 0744537-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO § 2o, ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las.
2. No contexto familiar, embora o artigo 1.583, § 5o, do Código Civil, assegure ao genitor que não detém a guarda do filho menor, a quem paga pensão alimentícia, o direito de exigir contas do genitor que exerce unilateralmente a guarda, tal dispositivo não confere a tal genitor a incumbência de verificação milimétrica/matemática da aplicação de recursos de alimentos, intentada por meio da ação de prestação de contas.
3. A ação de prestação de contas não serve para questionar dúvida quanto à má administração da verba alimentar.
4. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. A situação dos autos autoriza a aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.